Tribunal: TJES
Processo: 5017295-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017295-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCIELLE CONCEICAO DE ARAUJO

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
TEMA 1.069
STJ
PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Francielle Conceição de Araújo contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar ao plano de saúde a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica. A recorrente, diagnosticada com obesidade mórbida, realizou gastroplastia e, após perda significativa de peso, requereu cobertura para procedimento indicado em laudo médico como necessário à melhoria da qualidade de vida, obtendo negativa administrativa do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e no perigo de dano; e (ii) determinar se o plano de saúde está obrigado a custear a cirurgia reparadora, considerando sua natureza funcional e não estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, não sendo necessária a demonstração cabal do direito ou do perigo.

4. O laudo médico apresentado comprova que a cirurgia reparadora solicitada é essencial para a saúde física e mental da recorrente, caracterizando sua natureza funcional e não estética.

5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.069 do STJ estabelece que a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, quando indicada por médico assistente e não configurada como exclusivamente estética.

6. Não há elementos nos autos que indiquem dúvida razoável ou justificativa para a negativa do procedimento pela operadora de saúde, tampouco utilização de junta médica para dirimir eventual controvérsia.

7. A urgência do procedimento justifica a imposição de multa diária pelo descumprimento da decisão, considerando a relevância para a qualidade de vida da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo suficiente a cognição sumária dos elementos dos autos.

2. A cirurgia reparadora pós-bariátrica, quando indicada por médico assistente e comprovadamente funcional, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

3. A negativa de cobertura sem justificativa plausível ou sem realização de junta médica contraria a obrigação contratual e legal da operadora de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 196; Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1870834/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.03.2020 (Tema 1.069); TJES, AI 5013319-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 13.11.2023; TJES, AI 5014669-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017295-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCIELLE CONCEICAO DE ARAUJO
Advogado do(a) AGRAVANTE: COLUMBANO FEIJO - SP346653
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVADO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e
in
deferida
pelo
juízo de origem
1
.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
são suficientes a alterar a conclusão
alcançada
pelo juízo de primeiro grau
.

Francielle Conceição de Araujo
,
ora
recorrente, foi diagnosticada com obesidade mórbida e, após recomendação médica, submeteu-se à cirurgia bariátrica. A significativa perda de peso resultou em sequelas físicas que demandam intervenção cirúrgica adicional.

A agravante alega que, ao buscar a cobertura do plano de saúde para os procedimentos reparadores, foi informada da negativa por meio de atendimento telefônico, obtendo um protocolo de atendimento como comprovação.

A
relevância da fundamentação se apresenta na
documentação apresentada –
laudo médico e laudo psicológico
– uma vez que direcionam à necessidade da cirurgia reparadora pós bariátrica por não haver elementos capazes de trazer dúvidas razoáveis para negar cobertura apenas para fins estéticos.

Ao contrário, o laudo médico (Id 10684725) demonstra o histórico da paciente, salientando a perda considerável de peso – 40Kg – indicando a cirurgia como solução urgente para melhoria da qualidade de vida física e mental,
as quais não tem fins estéticos
, senão vejamos trecho que corrobora tal conclusão:

[...]Por todas as condições acima descritas, a Sra.
Francielle Conceição de Araujo
necessita urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estéticas complementar ao procedimento de gastroplasia supracitada, esta que foi imprescindível e necessária ao tratamento de obesidade mórbida, visando o bem estar físico e psíquico da paciente. [...].

Assim, aplica-se à hipótese o que restou decidido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1870834/SP (Tema n. 1.069), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o seguinte entendimento:

(i) É de
cobertura obrigatória

pelos planos de saúde a

cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica
, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

No mesmo sentido este TJES:

DECISÃO MONOCRÁTICA [...] A controvérsia diz respeito ao fornecimento, pelo plano de saúde Agravante, de cirurgia plástica reparadora após a realização de bariátrica pela autora/Agravada. Conforme se extrai, a autora requereu, em abril/2022, o custeio dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados no laudo médico de ID nº 14611158 dos autos originários, como continuidade do tratamento da obesidade, após realizar cirurgia de gastroplastia redutora (bariátrica) e emagrecer 40 quilos, o que acarretou grande quantidade de sobra de pele e afetou diversas regiões de seu corpo, inclusive, trazendo problemas de natureza psicológica. [...] Assim, extrai-se que a pretensão recursal da Agravante é contrária à tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a regra do art. 932, IV, “b”, do CPC/15 [...] Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC/15, bem como no Tema Repetitivo nº 1.069/STJ. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013319-48.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 13/Nov/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. TEMA 1.069 STJ. PROVIMENTO. [...] (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014669-71.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 12/Sep/2024).

Portanto,
analisando as contrarrazões,
por n
ão emergir dos autos que a agravada tenha apresentado
“dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada”,
tampouco que tenha recorrido a junta médica formada que tenha concluído com parecer desfavorável ao procedimento, conforme dispõe o item (ii) da tese fixada.

Assim,
r
evela-se
pela necessidade de deferimento da tutela de recursal,
(i)
eis que convencido de a cirurgia reparadora solicitada
não
ter caráter estético;
(ii)

estar caracterizado a urgência no procedimento como forma de melhora da qualidade de vida da recorrente, sobretudo pelas provas produzidas como laudo médico e psicológico; (iii) e embora o pedido para cirurgia tenha sido realizado por médico não credenciado, verifica-se que todo o procedimento será realizado dentro da rede credenciada e com os médicos credenciados, não havendo prejuízo neste sentido em relação a desembolso pela operadora de plano de saúde.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
,
para confirmando a tutela recursal,
determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas,
inclusive fornecendo os devidos materiais necessários
, conforme
especificado no laudo médico e psicológico, a ser realizado
por
médico credenciado do plano, devendo este indicar 03 médicos aptos para executar os procedimentos,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É
como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial de Julgamento do dia 08.04.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017295-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FRANCIELLE CONCEIÇÃO DE ARAUJO

AGRAVADO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente saliento que não desconheço que a cirurgia plástica reparadora que visa promover correção de alguma deformidade funcional como é o caso cirurgia plástica em casos de pacientes que se submeteram a cirurgia de gastroplastia (bypass gástrico), quando corretamente indicada, constitui providência imprescindível para o tratamento das diversas enfermidades que podem advir de tal quadro clínico.

Todavia, em observância aos documentos colacionados na origem e, em atenção às
teses firmadas
no julgamento dos REsp 1.870.834/ SP e 1.872.321/ SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069/ STJ), entendo, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que não merece prosperar a pretensão de reforma da decisão apresentada pela Agravante, na medida que há dúvida acerca do caráter eminentemente
reparador ou funcional da cirurgia indicada.

Na hipótese, consta na solicitação do médico assistente, que não é credenciado do Plano de Saúde Agravado, os seguintes procedimentos: (i)
dermolipectomia abdominal com correção e suspensão de região pubiana
; (ii)
reconstrução de mama com prótese;
(iii)
toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral
; (iv)
dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea;
(v)
correção cirúrgica de hérnia periumbilical.

Por oportuno, vale a transcrição de trecho do voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, no qual assentou que “(...)
não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada
(...)”.

Aprofundando este raciocínio, o citado julgamento trouxe em seu bojo elucidativa manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), na qual foram elencados alguns tratamentos que podem ser classificados como de objetivo reparador e outros de fins eminentemente estéticos. Vale citar:

[...] 1) Dermolipectomia abdominal
não estética
[hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos.
Procedimento de cunho unicamente estético
pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo:
reparador somente quando comprovado
a lesão de musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas,
hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer
, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras
devem ser consideradas corretivas
quando associada a
lesões cutâneas e ortopédicas
, comprovada por perícia médica especializada.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pósoperatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes',
caracterizada na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los,
procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador.

10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas',
também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" [...]. (destaquei)

Assim, com base nas citações retro, é possível constatar, ao menos nesse instante, que os procedimentos solicitados pelo médico que assiste a parte agravada foram negados
por terem sido considerados de cunho eminentemente estético.

Inclusive, foi procedida a análise pela Junta Médica da Operadora de Plano de Saúde, com parecer do profissional desempatador (Id 55488664) tendo concluído de modo
desfavorável
sob a justificativa de que a lipodistrofia e flacidez de pele não geram comprometimento funcional e sua correção possui finalidade
estética
.

Desse modo,
constato, num juízo de cognição sumária, que deve ser mantido o indeferimento do pleito da parte agravante, sob pela de ampliar indiscriminadamente a cobertura oferecida pelo plano de saúde, obrigando-o a fornecer tratamento complementar à cirurgia pós-bariátrica que pode não objetivar a restauração funcional do corpo da paciente, pois não se enquadra no conceito de cirurgia plástica reparadora.

Portanto, compreendo que o exame do acervo documental autos de origem permite concluir que os elementos postos à apreciação revelam como imprescindível a instauração do contraditório e a dilação probatória.

Por tais razões,
respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.